Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726882-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAGDA MARIA ALBUQUERQUE COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150). 2. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL. 3. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150). 4. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 5. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. 6. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos. 7. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente não indica em qual alínea do permissivo constitucional se lastreia o especial, e sustenta que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que colaciona, proferidos por tribunais diversos, reiterando os termos da apelação. Não indica, ademais, a qual ou a quais dispositivos de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.810.473/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de indicação do permissivo constitucional, a divergência jurisprudencial exige, “além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012